Tribunal: TJPA
Processo: 0803530-02.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803530-02.2025.8.14.0401

RECORRENTE: SANDRO DA SILVA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA.

I. Caso em exame

1.

O recorrente Juarez Pereira de Sá foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, sob a acusação de ter sido o mandante do homicídio de Aldeny Gomes da Silva, sua ex-cunhada, crime executado por seu irmão, corréu José Pereira de Sá. O corréu teve a punibilidade extinta em razão de seu falecimento, prosseguindo o feito apenas contra o recorrente.

2.

O juízo de origem fundamentou a decisão de pronúncia exclusivamente em provas inquisitoriais, ante a impossibilidade de realização das audiências de instrução e julgamento por não localização das testemunhas e dos acusados, inexistindo qualquer subsídio probatório judicializado.

II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar a admissibilidade da pronúncia do recorrente com base exclusiva em elementos inquisitoriais, sem mínima corroboração judicializada.

III. Razões de decidir 4. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece que a pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, ou em depoimentos indiretos, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa. 5. Ausente um conjunto mínimo de provas judicializadas que confiram lastro probatório à pronúncia, impõe-se a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do CPP.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Impronúncia do recorrente Juarez Pereira de Sá ante a ausência de indícios probatórios judicializados que justifiquem a decisão de pronúncia

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Sandro da Silva Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o pronunciou como incurso no art. 121-A, §1º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de feminicídio tentado.

A defesa, em suas razões, sustenta ausência de
animus necandi
, requerendo a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, nos termos do art. 129 do Código Penal, destacando que além do laudo pericial ter apontado lesões em áreas não vitais, não se extrai dos autos qualquer circunstância alheia à vontade do apelante que pudesse tê-lo impedido de consumar o intento homicida caso assim o quisesse, ao contrário, aduz que após as lesões, o acusado permaneceu no local, sem dar continuidade ao ataque, tampouco tentar fugir.

Sustenta ainda o apelante, que teria havido agressão prévia da vítima, a qual inclusive portava arma branca, de modo que as agressões foram recíprocas entre o casal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou igualmente pelo não provimento.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor elucidação dos fatos, impõe-se transcrever trecho da peça acusatória,
verbis:

“Na data e hora dos fatos, popular acionaram a PM para informar que o denunciado estaria estaria esfaqueando sua companheira.
Ao chegar no local, avistaram DEUZELLIA caída no chão de uma vila de casas, enquanto SANDRO encontrava-se na parte superior da residência do casal, proferindo injúrias e ameaçando matar a sua companheira.

A vítima possuía ferimentos graves, afirmava que o acusado tentou matá-la e, diante das lesões, foi levada para atendimento hospitalar. (fotos em anexo) A ofendida explicou que estavam em uma festa e começaram uma discussão motivada por ciúmes.
Ao retornaram para a residência, a discussão ficou mais acalorada e SANDRO pegou um terçado para desferir golpes contra ela que, ao tentar se defender, foi lesionada na MÃO DIREITA e no ANTEBRAÇO DIREITO
”.

O recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121-A, §1º, I, c/c art. 14, II, do CP.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, que passo a analisar.

1.
DA TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §9º, CP)

A defesa sustenta que o conjunto probatório demonstra inequivocamente a inexistência de dolo homicida, devendo o feito ser retirado da competência do Tribunal do Júri, por se tratar de crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

Após detida análise dos autos, vê-se assistir razão ao recorrente, senão vejamos:

Inicialmente, cumpre salientar que o laudo do exame de lesão corporal, ao qual foi a vítima submetida, atestou que as lesões corporais por ela sofridas localizavam-se na mão direita e no antebraço direito, regiões não vitais, sem qualquer potencialidade concreta de causar risco à vida, sendo essa constatação, por si só, capaz de lançar profundas dúvidas quanto à presença de
animus necandi.

Corroborando ao afastamento do
animus necandi,
na hipótese, tem-se o depoimento da testemunha
Elem Andrade de Almeida
, vizinha do casal, a qual relatou em juízo que, ao chegar ao local após ouvir gritos, viu a vítima caída, ensanguentada, enquanto Sandro encontrava-se na parte superior da residência.

O ponto decisivo, contudo, reside no comportamento do recorrente, pois segundo a testemunha, ele não empreendeu fuga, não deu seguimento aos ataques contra a vítima e tampouco demonstrou atitude de hostilidade contra terceiros quando a vizinhança se aproximou. Ao contrário, manteve-se no imóvel, aguardando a chegada da polícia, de sorte que tal comportamento, embora não afaste a materialidade das lesões, distancia-se da lógica do agente que, após tentar matar, busca evadir-se ou ao menos se ocultar para evitar sua captura.

A testemunha
Luciete dos Santos
, também vítima do casal, acrescentou que ambos os envolvidos portavam instrumentos cortantes, e que ouviu troca de ameaças, sendo que, em certo momento, conforme narrou, a própria vítima gritava que mataria o recorrente, indicando que a briga ganhou contornos de reciprocidade, com ambos exaltados e munidos de armas brancas.

Nesse contexto, a agressividade mútua observada afasta a ideia de que o recorrente teria planejado ou direcionado sua conduta especificamente ao resultado morte, ao contrário, revela conflito conjugal intenso, cuja escalada conduziu a ferimentos, mas sem a clara intenção de matar.

Ademais, a leitura do boletim de ocorrência, mormente a narrativa dos policiais militares que conduziram a situação reforçam a ideia de que o acusado não foi interrompido em seus atos por qualquer circunstância externa, de modo que, nada nos autos indica que fatores alheios à sua vontade o tenham impedido de dar continuidade aos ataques contra a vítima a fim de alcançar eventual intento homicida.

Nesse contexto, tem-se não haver nos autos qualquer relato de intervenção de populares que o tenham contido fisicamente, tampouco que o terçado tenha sido retirado de suas mãos à força, conduzindo à conclusão de que a interrupção do comportamento agressivo decorreu de sua própria iniciativa, coerente com a dinâmica de uma briga que se dissipa espontaneamente, e não de uma tentativa de homicídio frustrada por impedimento externo.

Com efeito, verifica-se que o conjunto probatório não revela motivação homicida nem demonstra atos idôneos direcionados ao resultado morte, pois, como já esclarecido: as lesões, restritas a membros superiores, correspondem a regiões clássicas de proteção defensiva; o comportamento posterior, de não fugir e manter-se no local, enfraquece qualquer juízo de que se tratava de intento homicida; as agressões recíprocas e o fato de a vítima também portar arma branca fragilizam a possibilidade de afirmar, mesmo sob a ótica limitada da pronúncia, que Sandro agiu com
animus necandi
.

Por fim, ressalta-se que a prova colhida em juízo, longe de robustecer a acusação, confirma apenas a materialidade das lesões, insuficiente para atribuir ao recorrente crime doloso contra a vida.

Nessas hipóteses, a desclassificação para lesão corporal mostra-se medida de rigor, pois o Tribunal do Júri não pode ser acionado quando a base mínima da acusação — o dolo de matar — não encontra sustentação razoável, mormente se considerado que a fase da pronúncia não autoriza conjecturas ou juízos expansivos sobre a intenção do agente quando a prova judicializada aponta na direção contrária.

Nesse sentido,
verbis:

TJMS:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INTERRUPÇÃO DE ITER CRIMINIS POR VONTADE DO AGENTE – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Havendo demonstração inequívoca de que o réu interrompeu o iter criminis por vontade própria, resta caracterizada a desistência voluntária, sendo inviável a acusação de tentativa de homicídio. Se a agressão em tese praticada pelo acusado causou ferimentos na vítima, deve responder por este resultado no juízo competente, sobretudo por estarem presentes indícios de autoria e materialidade delitiva. Recurso parcialmente provido. (TJ-MS - RSE: 00004710420148120038 Nioaque, Relator.: Des. Ruy Celso Barbosa Florence
, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2023)

Diante desse panorama, a manutenção da pronúncia não se sustenta, pois nela não há lastro mínimo para afirmar a existência de dolo homicida, requisito essencial para a submissão ao Tribunal do Júri, impondo-se, à luz de todas essas considerações, a desclassificação da conduta do recorrente para o tipo penal previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, por ter sido praticada no âmbito de relação doméstica e familiar, devendo os autos prosseguirem perante o juízo competente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para
desclassificar
a conduta imputada ao recorrente
Sandro da Silva Rocha
para o crime de
lesão corporal qualificada pela violência doméstica, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal
, determinando-se a remessa dos autos à Vara competente para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/12/2025